Tribunal: TJBA
Processo: 8002332-83.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002332-83.2025.8.05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL Advogado(s): PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA APELADO: VERA LUCIA SANTOS FERREIRA Advogado(s):LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE ACORDÃO DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA OPERAÇÃO “SEM DESCONTO”. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO CONSENTIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por entidade sindical contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a invalidade da contratação questionada e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário. O apelante requereu a suspensão do processo, com fundamento na denominada Operação “Sem Desconto”, arguiu nulidade por cerceamento de defesa e defendeu a regularidade da contratação eletrônica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a deflagração da Operação “Sem Desconto” justifica a suspensão da demanda individual; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (iii) determinar se a prova produzida pela entidade sindical demonstra, com segurança, a filiação da autora e a autorização dos descontos previdenciários, bem como se subsiste o dever de indenizar por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A deflagração da Operação “Sem Desconto”, a existência de apurações penais ou administrativas e a homologação de acordo interinstitucional relativo a ações contra a União e o INSS não suspendem a presente demanda individual contra entidade sindical, porque a responsabilidade civil conserva autonomia e inexiste determinação geral de paralisação dos feitos dessa natureza. 4. Não ocorre cerceamento de defesa quando o próprio recorrente afirma que já juntou todos os documentos de que dispunha e o magistrado julga antecipadamente a lide com fundamento na suficiência do acervo probatório, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC. 5. A licitude da contratação eletrônica exige prova segura, íntegra e verificável da manifestação de vontade, ônus que o recorrente não cumpre no caso concreto. 6. A autorização eletrônica e a ficha de sócio exibem incongruência relevante entre a data indicada no campo “Local e Data” e a data e hora vinculadas à assinatura ou ao terminal, sem explicação técnica idônea, circunstância que compromete a credibilidade do procedimento de adesão. 7. A cópia do documento de identidade, a fotografia selfie e o áudio apresentado não comprovam, de modo seguro, a adesão voluntária da autora nem a autorização válida dos descontos, porque apenas indicam circulação de dados pessoais e carecem de elementos técnicos confiáveis de identificação e vinculação à contratação. 8. A cessação dos descontos após o ajuizamento da demanda não provoca perda do objeto, porque subsiste utilidade no reconhecimento da invalidade da cobrança anterior e na reparação dos danos dela decorrentes. 9. A ausência de prova segura da contratação torna indevidos os descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar e justifica a indenização por dano moral, cujo valor de R$ 8.000,00 guarda proporcionalidade com as particularidades do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A existência de investigação criminal ou administrativa e a homologação de acordo interinstitucional relativo a ações contra a União e o INSS não suspendem, por si sós, a ação individual proposta contra entidade sindical, na ausência de determinação geral de tribunal superior. 2. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte afirma que já produziu toda a prova documental de que dispõe e o juízo julga antecipadamente a lide com base em acervo probatório suficiente. 3. A contratação eletrônica exige prova segura, íntegra e tecnicamente verificável da manifestação de vontade, requisito não atendido por documentos com inconsistência temporal e por elementos digitais sem validação técnica idônea. 4. A interrupção posterior dos descontos não afasta o interesse processual no reconhecimento da invalidade da cobrança pretérita e na reparação dos danos dela decorrentes. 5. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem prova válida da autorização, configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002332-83.2025.8.05.0138, em que figuram como Apelante SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL e Apelada VERA LUCIA SANTOS FERREIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.